Tribunal: STF
Processo: ARE 1484750
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DO REGIME DIFERENCIADO EM RAZÃO DE PRÁTICA INFRACIONAL. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.



    1. In casu, o Tribunal de origem, em sede de mandado de segurança, consignou a ilegalidade do ato de desenquadramento do sujeito passivo da obrigação tributária do Simples Nacional.



    2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da necessidade de dilação probatória e, consequentemente, pela inadequação da via eleita, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da Lei Complementar nº 13/2006, de modo que o processamento do apelo extremo se encontra inviabilizado, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.